Tribunal: TJMT
Processo: 1020799-95.2022.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-17
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020799-95.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[IVANILDE DE CARVALHO MENDES - CPF: 776.479.551-87 (RECORRENTE), GISELDA GOMES DANTAS HERNANDES - CPF: 010.670.092-80 (ADVOGADO), MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 864.725.691-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA (1ª VOGAL): Peço vênia ao relator para prover parcialmente o recurso. VOTO DO DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS (2º VOGAL): Acompanho o voto da Primeira Vogal.

Recurso Inominado nº
1020799-95.2022.8.11.0001.

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrida: IVANILDE DE CARVALHO MENDES.

Data do Julgamento:
17/11/2023.

Relator: DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – PROTESTO INDEVIDO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR -

DANO MORAL EXCESSIVO
-
REDUÇÃO
DO QUANTUM
- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Nas ações que envolvem relação de consumo, cabe à requerida comprovar a veracidade de seus alegados, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC.

2.

Assim, se a consumidora alega a inexistência de relação contratual com a requerida e, consequentemente, a inexistência de débito que legitime a negativação, cabe à reclamada o ônus de comprovar a legitimidade da restrição noticiada na inicial, o que não veio aos autos.

3.

Na hipótese, o registro do protesto em Cartório foi indevido, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

4.

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

5.

O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido, em respeito aos referidos princípios. Redução do valor de
R$ 8.000,00
(oito mil reais) para
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
.

6.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO INOMINADO – TELEFONIA - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – FRAUDE - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR DANO MORAL EXCESSIVO - REDUÇÃO DO QUANTUM – ASTREINTES SEM MEMORIAL DE CÁLCULO – IMPOSSIBILIDADE DE AVERIGUAR SE É EXCESSIVA - CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A existência de fraude na contratação dos serviços de telefonia por terceiro mal intencionado que se vale do nome e dados pessoais da parte reclamante, configura o ato ilícito (artigo 186 do Código Civil) e enseja o dever de indenizar (artigo 927 do Código Civil c/c artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor).

2. O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido, em respeito aos referidos princípios.

3. Diante da ausência de memorial de cálculo, torna-se impossível averiguar se as astreintes são excessivas.

4. Sentença reformada para reduzir os danos morais.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.”
(N.U 1004609-51.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023).

7.

Peço vênia ao ilustre relator para divergir de seu voto o qual negou provimento ao recurso interposto pela reclamada, para conhecer do recurso, pois tempestivo e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir o valor atribuído a titulo de danos morais de
R$ 8.000,00
(oito mil reais) para
R$ 6.000,00 (seis mil reais),
mantendo os demais termos da sentença.

8.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei nº 9.099/95.

9.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2023